Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUADRA SUL (QS) 11. SETOR AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA. ARNIQUEIRA. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado contra a decisão que declinou, de ofício, da competência por entender que a Quadra Sul (QS) 11 integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o foro competente para processar e julgar ação proposta por consumidora domiciliada na Quadra Sul (QS) 11 do Setor Areal, localizado na Região Administrativa de Arniqueira, é a Circunscrição Judiciária de Águas Claras ou a Circunscrição Judiciária de Taguatinga.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Região Administrativa de Arniqueira, criada pela Lei Distrital n. 6.391/2019, abrange o Setor Habitacional Arniqueira, as Quadras Sul (QS) 6, 7 (exceto a área da Universidade Católica de Brasília - UCB), 8, 9, 10 e 11 do Setor Areal e a Área de Desenvolvimento Econômico (ADE).
4. A Região Administrativa de Arniqueira integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: ­­“O foro competente para processar e julgar ação proposta por consumidora domiciliada na Quadra Sul (QS) 11 da Região Administrativa de Arniqueira é a Circunscrição Judiciária de Águas Claras”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.391/2019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCCiv 0741822-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, Segunda Câmara Cível, j. 25.11.2024; TJDFT, CCCiv 0727193-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, Primeira Câmara Cível, j. 26.8.2024.